Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-48.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003346-48.2017.8.11.0044
APELANTE: ILIDE MARIA TREVISAN
APELADO: ORGENTINO DORIGON, CELITO TREVISAN, EVANDRO CARLOS DORIGON
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora